Tribunal: TJDFT
Processo: 0708729-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0708729-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR PACIENTE: AILTON GONZAGA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de AILTON GONZAGA DOS SANTOS, preso em 17/03/2022, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil, na forma tentada), contra a decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia, que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, e a que indeferiu o pleito de revogação. O impetrante afirma que o paciente não atendeu ao chamado da Justiça e não se apresentou em Juízo porquanto não sabia da presente ação em seu desfavor, mas nunca teve a intenção de se esquivar da aplicação da lei penal. Diz que, quanto estava em liberdade, o paciente não intimidou nem ameaçou testemunha ou vítima e apenas mudou de endereço sem informar ao Juízo porque não sabia da ação penal. Afirma que o paciente é primário, com endereço conhecido, é estudante e poderá responder ao processo em liberdade com aplicação de outras medidas cautelares, asseverando que não há indícios de que, se posto em liberdade, ele vá se ausentar do distrito da culpa. Sustenta que a liberdade é a regra e a prisão é exceção, sendo que há violação dos princípios da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana, inexistindo indícios de que a liberdade do paciente represente ameaça à ordem pública. Assim, requer o deferimento da liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura, e, no mérito, a concessão da ordem, com aplicação de outras medidas cautelares (ID 33733231). É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que o paciente possui condições favoráveis, a liberdade é a regra, não há indícios de que ele coloque em risco a ordem pública nem que pretenda se esquivar da aplicação da lei penal. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária pelos fundamentos acima, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (homicídio qualificado) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A denúncia foi oferecida em 17/12/2021 e narra os fatos atribuídos ao paciente nos seguintes termos: “No dia 22 de abril de 2021 (quinta-feira), por volta das 14h00, nas proximidades do Lote 16 da ADE OESTE, QR 1033, Conjunto 04, Samambaia-DF, o denunciado, de forma livre e consciente, com ânimo homicida, ou ao menos assumindo o risco de produzir o resultado morte, efetuou golpes com instrumento cortante e inciso contra a vítima Lindberg Silva Sousa, causando-lhe os ferimentos constantes do Laudo de Exame de Corpo de Delito de ID 96393456. O resultado morte só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, uma vez que a vítima foi socorrida e recebeu eficaz atendimento médico. O crime foi praticado por motivo fútil, pois o denunciado decidiu tirar a vida da vítima em razão de desentendimento banal ocorrido momentos antes. Segundo apurado, no dia dos fatos, o denunciado estava trafegando com uma motocicleta em via pública, quando se deparou com a vítima, que empurrou o mencionado veículo, fazendo-o cair ao chão, o que gerou uma discussão entre ambos. Após a discussão, o denunciado buscou uma faca em local próximo e retornou ao local em que ocorreu o mencionado desentendimento em procura da vítima, momento em que a esfaqueou e feriu gravemente. Após, o denunciado empreendeu fuga e a vítima foi socorrida e levada ao hospital, onde recebeu efetivo atendimento médico. Assim agindo, AILTON GONZAGA DOS SANTOS, infringiu o(s) mandamento(s) proibitivo(s) do artigo 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal” (...). A peça inaugural foi recebida pelo Juízo na data acima. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade dos delitos, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto a autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Anote-se que os fundamentos utilizados pelo Juízo de piso foram a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, aos quais me atenho. Dito isso, consta dos autos que o paciente foi procurado nos endereços informados, porém não foi localizado, tendo o oficial de justiça anotado que a casa estava “desocupada/sem moradores”, razão pela qual foi determinada a verificação se ele se encontrava preso. Segundo consta de decisão do Juízo, diante das infrutíferas tentativas de localizar o endereço do paciente, foi determinada sua citação por edital, não tendo havido resposta à acusação ou indicação de advogado por parte dele. Assim, foram suspensos o processo e o curso do prazo prescricional. Posteriormente, o Ministério Público requereu a prisão preventiva do paciente e a autoridade coatora a decretou. Na decisão, de 14/03/2022, o Juízo transcreveu os depoimentos da vítima e da testemunha e registrou, ainda, que o paciente possui passagens por atos infracionais análogos a crimes graves, como roubo circunstanciado e tráfico. Confiram-se os fundamentos: (...) “A materialidade dos fatos se verifica por meio da Ocorrência Policial (ID 96393448), do Laudo de Exame de Corpo de Delito da vítima (ID 96393456), do Relatório 543/2021 – 26aDP (ID 96393455) e dos depoimentos colhidos em sede policial. Os indícios de autoria, por seu turno, são extraídos dos relatórios policiais produzidos durante a fase investigativa e depoimentos prestados em sede policial (IDs 96393453, 96393450, 110834348, 110834347 e 110834094). Perante a Autoridade Policial, a vítima, Lindberg Silva Sousa, relatou que (ID 96393453): [...] O declarante se defendeu da pedrada e em seguida, o rapaz sacou uma faca e desferiu um golpe de faca contra a região do tórax do declarante; que o outro rapaz ficou mais afastado, ao passo em que o motorista da moto após desferir o golpe de faca contra o declarante se evadiu do local, acompanhado do outro rapaz; QUE o motorista da motocicleta possuía pele parda, era magro, altura de aproximadamente 1,70cm, cabelo meio claro e curto e que não se recorda de ter visto tatuagem presente; [...] que, de acordo com o que os médicos lhe disseram, correu risco de morte devido à proximidade da lesão com artérias importantes; [...] reconheceu como sendo seu agressor a pessoa de AILTON GONZAGA DOS SANTOS. [...] Grifei A testemunha Nilton Ribeiro Martins, ouvida em sede policial, afirmou que (ID 96393450): [...] QUE cerca de meia hora depois, LINDBERG ainda estava rodeando pela rua quando dois homens apareceram a pé, sendo um deles o condutor da motocicleta que LINDBERG havia derrubado e o outro um rapaz moreno; QUE quando o depoente ouviu a voz e LINDBERG abriu o portão, seu enteado já gritou que havia sido esfaqueado; QUE LINDBERG havia sido esfaqueado na região do pescoço e foi socorrido pela polícia militar e Corpo de Bombeiro Militar; QUE quando o depoente viu LINDBERG vir em sua direção esfaqueado, conseguiu visualizar os dois rapazes se evadirem do local a pé; QUE sabe que o autor reside na QR 1033, mas não sabe informar o conjunto e a casa em que mora; QUE descreve o condutor da motocicleta possuía a cútis branca, altura de aproximadamente 1,70 cm, com cabelos um pouco loiro, olhos claros, aparentando possuir uns 25 a 30 anos, utilizava uma camiseta vermelha e bermuda; [...] Grifei Em sede policial, por meio de contato telefônico, o representado, Ailton Gonzaga dos Santos, afirmou que (ID 110834094): [...] no dia dos fatos estava conduzindo sua motocicleta nova se deslocando para uma audiência quando um rapaz moreno e de estatura forte entrou na frente da sua motocicleta; QUE parou e desligou a motocicleta e enquanto descia perguntou para o rapaz o que foi, porque estava na sua frente daquele jeito; QUE o rapaz começou a falar muitas coisas desagradáveis e a xingar o declarante de "desgraçado, filho da puta de playboy" e em ato contínuo, o rapaz arremessou a motocicleta do declarante com muita força no chão; O declarante questionou sobre porque dele ter feito isso e o rapaz respondeu: "Pode vir seu arrombado! Seu Filho da Puta!"; QUE o declarante se desviou do rapaz e foi levantar sua motocicleta quando o rapaz veio pra cima do declarante e desferiu um tapa em seu rosto; QUE o declarante empurrou o rapaz e ergueu sua motocicleta para sair dali; QUE sua motocicleta não ligou e começou a ir embora empurrando a moto; QUE o rapaz começou a dizer ameaças contra sua pessoa, dizendo que iria matar o declarante se visse ele de novo ou se encontrasse com ele novamente; O rapaz foi contido e segurado por um senhor mais velho que acredita ser o pai do rapaz; QUE mais embaixo da rua encontrou uma conhecida sua que disse que se aquele rapaz tinha falado que iria te matar, então toma cuidado pois ele mata mesmo; QUE essa conhecida, a qual o declarante disse que não vai revelar sua identidade, lhe emprestou uma faca para que o declarante pudesse se proteger até chegar em casa, caso encontrasse com o rapaz novamente; QUE o declarante foi andando por uma outra rua, mas acabou encontrando com o rapaz novamente; QUE relata que o rapaz andava com uma das mãos na cintura vindo em sua direção e dizendo que iria matá-lo; QUE quando chegou próximo, o rapaz partiu para desferir um soco em seu peito com a mão direita e a mão esquerda continuava na cintura como se fosse pegar algo; QUE o declarante desviou do soco no peito e já desferiu uma facada contra o rapaz na altura no tórax para se defender e conseguir chegar até sua casa; QUE atingiu o rapaz com a faca e foi embora; QUE não sabia o que o rapaz tinha na cintura e acreditava que era uma arma de fogo; QUE não conhecia nem nunca tinha visto esse rapaz antes; QUE relata que até hoje sabe de ameaças de morte contra sua pessoa por parte desse rapaz, pois tem uns conhecidos que também são conhecidos do rapaz e estes lhe falam que o rapaz continua a dizer que se encontrar o declarante vai matá-lo [...] Grifei Em âmbito policial, presencialmente, o representado, Ailton Gonzaga dos Santos, respondeu que (ID 110834347): [...] no dia 22/4/2021, por volta de 13:40, o declarante saiu com sua motocicleta, Honda 99, cor vermelha e se dirigiu à casa de seu amigo FERNANDO, na QR 1033, no caminho, próximo ao conjunto 4 da QR 1033, um desconhecido atravessou o caminho do declarante de forma que para não o atropelar, freou repentinamente sua moto. O desconhecido estava visivelmente bêbado e segurou o guidom da moto sacudindo-a. Que o declarante desceu da moto e o desconhecido que estava segurando o guidom jogou a motocicleta no chão. Que o declarante questionou o porquê de o desconhecido ter feito aquilo com sua moto. Que o declarante abaixou para levantar sua moto, momento em que foi atingido na cabeça por um tapa e foi xingado de “PLAYBOY” “FILHO DA PUTA”. Que o declarante fez um sinal de joia para o desconhecido e ele prosseguiu nos xingamentos e provocando o declarante dizendo “demorou pode vir cobrar”. Que o declarante tentou fazer sua moto pegar, mas a mesma não funcionou de forma que a empurrou de volta até a casa de seu amigo FERNANDO ali próximo. Que o declarante pegou uma faca na casa de FERNANDO e colocou na cintura, pois como iria ter que passar pelo mesmo caminho para retornar a sua casa, já se armou para o caso de ser confrontado novamente. Que seguiu em direção a sua casa e no meio do caminho se confrontou novamente com o mesmo indivíduo que o xingou, que ao ver o declarante, veio em sua direção, de forma que o declarante pegou uma pedra e acertou no homem. Contudo desconhecido veio novamente para cima do declarante, momento em que este sacou a faca que trazia em sua cintura e desferiu várias facadas em direção ao agressor. Que logo que conseguiu se desvencilhar do desconhecido, o declarante saiu correndo, não sabendo quantas facadas de fato tinha acertado no indivíduo. Que correu logo em seguida para sair do local, indo em direção ao colégio da QR 833. Ressalta que não conhece o indivíduo [...] Grifei Como se pode notar, os depoimentos colhidos em sede policial são harmônicos, apontando indícios de autoria contra o representado e, além disso, o laudo de exame de corpo de delito descreve lesões cortantes e incisas recentes em pescoço e em hemitórax direito (ID 96393456). Assim, reputo presente o “fumus comissi delicti”, consubstanciado pela prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. No que tange ao risco que a liberdade do indiciado representa à ordem pública (“periculum libertatis”), constato que a Ficha de Antecedentes Penais juntada evidencia passagens pela Vara da Infância e Juventude, por infrações análogas a crimes previstos nos artigos art. 157, § 2o, Inc. I e II do Código Penal; art. 155, § 4o, Inc. III e IV do Código Penal; art. 33, caput da Lei Antidrogas (ID 111786623). Com efeito, é inegável que o comportamento do representado e os diversos registros constantes de sua ficha de antecedentes criminais denotam periculosidade concreta e põe em risco a ordem pública, não restando alternativa outra que não a decretação da prisão cautelar, resguardando pessoas e bens de prováveis danos que a liberdade do acusado possa causar. Além do risco à ordem pública examinado, verifico a fuga do distrito da culpa após o crime, uma vez que não foi localizado no endereço indicado pelo próprio representado nos autos principais (ID 114387340), o que denota, em tese, a vontade do acusado em se furtar da aplicação da lei penal, sendo o decreto de prisão preventiva necessário nesse momento, também sob este fundamento. Nesse sentido entende o TJDFT: [...] 4. Também resta evidenciada a necessidade da prisão preventiva do paciente para a aplicação da lei penal, pois há informações de que, no dia seguinte após os fatos, o paciente se evadiu e até o momento está foragido. [...] (Acórdão 1239479, 07060469420208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/3/2020, publicado no PJe: 7/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “[...] A prisão preventiva revela-se necessária com fundamento na garantia da aplicação da lei penal, em razão da condição de foragido do paciente, o qual vem a todo custo se furtando ao cumprimento do mandado de prisão expedido contra ele [...] (Acórdão 1229763, 07016897120208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, publicado no DJE: 3/3/2020) Demais disso, no caso em apreço, não vislumbro efetividade e aplicabilidade das medidas cautelares diversas contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, sendo a segregação cautelar, neste momento, medida adequada e imprescindível para a situação em tela. Assim, demonstrado o risco que a liberdade do representado representa, reputo presentes os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, também denominado “periculum libertatis”, pela doutrina. Ante todo o exposto, presentes os pressupostos legais autorizadores, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE AILTON GONZAGA DOS SANTOS” (...) – negritos nossos. Requerida a revogação da prisão, o Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pleito e a autoridade coatora anotou que não houve alteração fática, e, em decisão de 18/03/2022, indeferiu-o. Confiram-se: (...) “No caso, entendo que não houve alteração fática ou jurídica que justifique a revogação da prisão preventiva, tampouco a possibilidade de sua substituição por alguma medida cautelar diversa da constrição. Denoto que ainda se fazem presentes os fundamentos para a manutenção da custódia cautelar do acusado, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista o “periculum libertatis” que legitimou a decretação da prisão preventiva, cujos fundamentos aqui transcrevo como razões de decidir: [...] No que tange ao risco que a liberdade do indiciado representa à ordem pública (“periculum libertatis”), constato que a Ficha de Antecedentes Penais juntada evidencia passagens pela Vara da Infância e Juventude, por infrações análogas a crimes previstos nos artigos art. 157, § 2o, Inc. I e II do Código Penal; art. 155, § 4o, Inc. III e IV do Código Penal; art. 33, caput da Lei Antidrogas (ID 111786623). Com efeito, é inegável que o comportamento do representado e os diversos registros constantes de sua ficha de antecedentes criminais denotam periculosidade concreta e põe em risco a ordem pública, não restando alternativa outra que não a decretação da prisão cautelar, resguardando pessoas e bens de prováveis danos que a liberdade do acusado possa causar. Além do risco à ordem pública examinado, verifico que a fuga do distrito da culpa após o crime, uma vez que não foi localizado no endereço indicado pelo próprio representado nos autos principais (ID 114387340), o que denota, em tese, a vontade do acusado em se furtar da aplicação da lei penal, sendo o decreto de prisão preventiva necessário nesse momento, também sob este fundamento [...] (Autos no 0703463-41.2022.8.07.0009, ID 118209430, p. 3/4). Considerando que os fundamentos do decreto de prisão foram garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, em virtude dos diversos registros na folha de passagens e por ser desconhecido o paradeiro do acusado após os fatos, julgo que, mesmo após o cumprimento da prisão noticiado nos autos, a manutenção da medida é necessária, tendo em vista a forte propensão à reiteração criminosa e o fato de que o acusado não compareceu espontaneamente ao feito. Noutro giro, ainda que se considere o argumento utilizado pela Defesa, de que o acusado é primário, tem residência fixa e ocupação lícita, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Esse é o entendimento do STJ: “(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). Consoante manifestação do Ministério Público (ID 118880579), além de não cessar a prática de infrações penais graves – como roubo qualificado, furto qualificado e tráfico de drogas (ID 118815789) – o acusado não foi localizado no endereço por ele próprio fornecido, inclusive sendo certificado nos autos principais que a casa estava “desocupada/sem moradores”, e somente compareceu para responder a acusação que pesa contra si após ser preso, situações concretas que demonstram a sua periculosidade e sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal, de modo que outras medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, mantendo-se, portanto, íntegro o “periculum libertatis”, no caso dos autos. Logo, não vislumbro, por ora, elementos que justifiquem a revogação da custódia cautelar nem possibilidade de eficácia de medidas cautelares diversas previstas na norma processual, razão pela qual entendo ser caso de manutenção da prisão preventiva. Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento de revogação, bem como o pedido subsidiário de substituição por medidas cautelares, e MANTENHO o decreto de prisão preventiva do acusado Ailton Gonzaga dos Santos, por seus próprios fundamentos” – negritos nossos. O periculum libertatis está evidenciado, pois tentar ceifar a vida de alguém possui gravidade máxima, o que, por si só, perturba a paz social e fundamenta a prisão cautelar para a garantia da ordem pública. Observa-se que a primeira decisão anotou a gravidade concreta da conduta, especificando-a, mencionando o depoimento da testemunha e da vítima, e as circunstâncias do crime, bem como registrou que o paciente foi procurado no endereço indicado e não foi localizado. Impende salientar que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da conduta do paciente, em razão das circunstâncias do crime, bem como da observação de seus antecedentes infracionais, o que demonstra destemor e revela sua periculosidade, indicando que ele está a merecer maior rigor da justiça. No tocante à garantia de aplicação da lei penal, impende salientar que a segregação cautelar por esse fundamento visa a garantir a aplicação de pena vindoura, a qual pode ser frustrada, caso o réu não se mantenha preso. Busca-se, portanto, evitar a fuga do acusado antes do término do processo, o que se coaduna com o caso dos autos. Ressalte-se, ainda, que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, quando preenchidos seus requisitos, sendo este o caso dos autos. Assim, o modo como o crime foi praticado, sua gravidade e suas circunstâncias indicam que a segregação cautelar do paciente deve ser mantida para a garantia da ordem pública, consoante anotado alhures, bem como se mostra necessária para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto o paciente não foi encontrado no endereço dos autos quando procurado pelo Judiciário. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado, neste momento. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de março de 2022 14:33:13. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator